Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-29.2019.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelações em ação de usucapião e reconvenção reivindicatória, mantendo a sentença de improcedência das pretensões.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre contradição no julgado ao se reconhecer a precariedade da posse

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelações em ação de usucapião e reconvenção reivindicatória, mantendo a sentença de improcedência das pretensões.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre contradição no julgado ao se reconhecer a precariedade da posse para afastar usucapião e não considerar a injustiça da posse para fins de reivindicatória.
III. Razões de Decidir.
3. A posse autoral é considerada precária, derivada de compromisso de compra e venda não rescindido, não configurando posse qualificada para usucapião.
4. A pretensão reivindicatória é incabível sem a resolução do contrato, pois a posse dos reconvindos não é injusta enquanto subsiste o vínculo obrigacional.
IV. Dispositivo.
5. Embargos rejeitados.